Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débitos. Escolha abusiva e aleatória de foro. Competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de “declínio” da competência ao juízo cível da comarca de Mogaguá/SP, com consequente manutenção da competência do juízo cível de Brasília-DF para conhecer e julgar os fatos do processo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora/consumidora/agravante tem domicílio em Mogaguá/SP; (ii) a parte ré/agravada Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros é empresa que faria parte do conglomerado do Banco do Brasil S.A. (sediado em Brasília-DF); (iii) a relação jurídica de direito material entre as partes discute pontos acerca do contrato de cessão de crédito firmado naquela localidade.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste na viabilidade (ou não) de declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da parte autora/consumidora/agravante.
III. Razões de decidir
4. A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e constitucional (CF/1988, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII).
5. No caso concreto, a parte demandante reside na cidade de Mogaguá/SP, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF.
6. Caracterizada a escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador (CPC, art. 63, §§ 1o e 5o, alterados pela Lei n. o 14.879/2024), especialmente em virtude da predominância da competência exclusiva do foro do domicílio da parte hipossuficiente (Lei no 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, XIII, 96, I, “a”; CPC, art. 5o, 8o, 42, 63, §§ 1o, 3o e 5o; CDC, art. 6o, VIII, 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG, Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe. 02.2.2009; TJDFT, acórdão 1904790, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, PJe. 19.8.2024.